Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela MM Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), ajuizada pelo MPDFT em desfavor do ora Autor. Contudo, constato que a presente Ação Rescisória não foi devidamente instruída com a cópia de documentos essenciais do Feito originário, de modo que, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, é necessário que o Autor apresente emenda à inicial para corrigir/completar as seguintes irregularidades: 1) juntar aos autos a cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda e do acórdão que a confirmou, uma vez que, apesar de mencionar que o trânsito em julgado teria ocorrido no dia 29/05/2020, o Autor não colacionou aos autos a respectiva certidão; 2) colacionar aos autos a cópia integral do Feito da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), o que, ressalte-se, deve abranger todas as decisões proferidas pelo col. Superior Tribunal de Justiça no bojo do AREsp no 1.572.766/DF, as quais não se encontram nos presentes autos. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino ao Autor que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador